Tribunal: TCU
Processo: 008.664/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria sobre as obras de implantação dos Corredores de Transporte Público Fluvial, no Recife  PE, no âmbito do Plano de Fiscalização de Obras para 2016 (Fiscobras 2016).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no bojo do Fiscobras-2016 sobre as obras de implantação dos Corredores de Transporte Público Fluvial no Recife - PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a pronta conversão do presente processo de auditoria em tomada de contas especial, diante das evidências sobre as perigosas deficiências e sobre o subsequente dano ao erário, nos termos do art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992; devendo, no improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, a unidade técnica submeter o aludido processo de tomada de contas especial ao Ministro-Relator, com a efetiva identificação de cada responsável pela correspondente irregularidade descrita no item 9 da presente Proposta de Deliberação e pelo respectivo prejuízo ao erário, sem prejuízo da adicional identificação de outras eventuais irregularidades, para a subsequente citação; 9.2. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Regional avalie a proposta da então Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco (Secid-PE) sobre a eventual repactuação do plano de trabalho e sobre o novo Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA) apresentado pelo governo do Estado de Pernambuco, em face dos recursos federais já aplicados, em atenção ao art. 6o, § 1o, da Lei n.o 11.578, de 2007; 9.3. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Regional atente para, somente, promover a aprovação da eventual 2a fase no aludido empreendimento diante do suposto aporte de recursos federais, após a efetiva demonstração no EVTEA sobre a avaliação de alternativas para o problema de mobilidade a resolver, a exemplo da existência, ou não, de outras áreas críticas na região metropolitana do Recife a serem atendidas por outros modais de transporte com o mesmo investimento e, ao mesmo tempo, com maior capacidade de transporte coletivo, maximizando o benefício auferido pela sociedade e a eficiência dos recursos federais aportados evetualmente ao anunciado empreendimento, diante da diretriz fixada pelo art. 5o, IX, da Lei n.o 12.587 (Política Nacional de Mobilidade Urbana), de 2012; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do envio de cópia dos pareceres da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para ciência e eventuais providências, sem prejuízo do envio do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do envio de cópia dos pareceres da unidade técnica, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em resposta aos aventuais pedidos formulados perante o TCU e o TCE-PE; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para ciência em sintonia com o art. 198, parágrafo único, do RITCU, devendo o MDR informar o TCU, dentro do prazo ali assinalado, sobre o efetivo resultado das medidas recomendadas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão com vistas à necessária busca de pronta solução para o aproveitamento da parcela até aqui excutada no aludido empreendimento.